Tribunal: TJDFT
Processo: 0753152-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DE CRIANÇA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. TEMA 1082 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por se tratar de plano de saúde por adesão, no qual houve a rescisão unilateral e imotivada do contrato, quando o paciente ainda está em tratamento de saúde, a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados até a alta médica, conforme dicção do tema no 1.082 do STJ.
2. Quanto à multa coercitiva fixada, ressalto que a operadora do plano de saúde é a responsável pela aplicação da penalidade, que será aplicada em caso de descumprimento de ordem judicial, notadamente por se tratar de direito à saúde de uma criança.
3. Recurso conhecido e não provido.